Tribunal: TJDFT
Processo: 0721289-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ATOS CONSTITUTIVOS. NOMEAÇÃO DOS DIRETORES OUTORGANTES.
1. Intimado o Banco para regularizar a sua representação processual, o apelante limitou-se a juntar os mesmos documentos anteriormente anexados aos autos, dos quais não se constata a nomeação dos diretores outorgantes da procuração.
2. Negou-se provimento ao Agravo Interno.